Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NÃO CABIMENTO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA INFORMAR MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS. SUBSTITUIÇÃO PARTES EM SEUS DEVERES PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo em vista que a propriedade do veículo já se consolidou em favor do credor fiduciário, não há mais vínculo entre o bem indicado e o devedor, ora executado/agravado, sendo, portanto, inviável a penhora dos direitos aquisitivos do veículo informado.
2. Os sigilos bancários e fiscais, constitucionalmente protegidos, só podem ser quebrados após o esgotamento das diligências, a cargo do credor, para a localização de bens passíveis de penhora.
3. Quebra do sigilo bancário e fiscal dos agravados aparenta ser, em princípio, medida extrema, que viola o disposto no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, pois existem, por ora, outros meios de busca por bens penhoráveis.
4. Na fase de execução, incumbe ao exequente indicar bens do devedor suscetíveis à penhora, em procedimento o qual não comporta diligências investigatórias, como preceitua o art. 798, inciso II, alínea "c", Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.